Tribunal: STF
Processo: RE 91491
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-05-06
Data de publicação: 1980-05-06

Ementa:
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. ADICIONAL POR TEMPO DE
SERVIÇO. II. INTERPRETAÇÃO DE DIREITO LOCAL NÃO AUTORIZA A ABERTURA
DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA (SÚMULA N 280). III. APLICAÇÃO DA
RESTRIÇÃO CONTIDA NO ART. 308, IV, D E VIII, 1 PARTE, DO REGIMENTO
INTERNO, NA REDAÇÃO DA EMENDA N 3/75. IV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.